Tribunal: CARF
Processo: 10680.724931/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724931/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.508 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
BERNARDINO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. SUJEIÇÃO PASSIVA. USUFRUTUÁRIO DA PROPRIEDADE.
CONTRIBUINTE.
O usufrutuário da propriedade rural, na data da efetiva declaração, é o
contribuinte do ITR, pois é o detentor do direito e dever de fazer cumprir a
função social da terra.
O contribuinte não demonstrou que na época da apresentação DITR não era
mais possuidor ou usufrutuário do imóvel em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 04-34.460 (fls.37/39):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724931/2011-18
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.508 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724931/2011-18

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2007
ITR. - USUFRUTUÁRIO DA PROPRIEDADE. - CONTRIBUINTE.
O usufrutuário da propriedade rural é o contribuinte do ITR pelo fato de que ele é o
detentor do direito e dever de fazer cumprir a função social da terra e não do nu
proprietário, que, embora tenha a propriedade não tem a possibilidade legal de utilizá-la.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento no 06101/00082/2011 -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 03/06, lavrada em 25/07/2011, que
exige o pagamento do crédito tributário no montante de R$ 11.182,09, exercício 2007, sendo R$
5.208,00 de Imposto Suplementar, código 7051, R$ 2.068,09 de Juros de Mora, calculados até
23/07/2011, e R$ 3.906,00 de Multa de Ofício, passível de redução, referente ao ITR do imóvel
rural denominado “Retiro”, com área declarada de 442,0 ha, NIRF 0.642.856-8, localizado no
Município de Lamim - MG.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 04), o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou o Valor da Terra Nua - VTN declarado,
razão pela qual o VTN foi arbitrado em R$ 2.000,00/ha, tendo como base as informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de lançamento, via Correio, em
02/08/2011 (fl. 12) e, tempestivamente, em 29/08/2011, apresentou sua impugnação de fl. 13,
instruída com os documentos nas fls. 14 a 29, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-34.460, em 16/12/2012 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o Crédito Tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, pessoalmente, em
09/01/2014 (fl. 46) e, inconformado com a decisão prolatada, em 07/02/2014, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 49/50, instruído com os documentos nas fls.
51 a 82 onde, em síntese:
1. Assevera que transferiu a titularidade do imóvel, por doação, aos seus
filhos mantendo a reserva de usufruto vitalício;
2. Não se insurge especificamente contra a exigência fiscal, mas afirma não
ser o sujeito passivo do tributo, por ser apenas usufrutuário;
3. Alega que os donatários ficaram com a posse e utilização do imóvel e,
portanto, são os responsáveis pela regularização da sua área junto aos
órgãos competentes;
4. Afirma que independente da época de regularização os donatários
inscreveram-se perante a Receita Federal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.508 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724931/2011-18

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2007, tendo em vista a não aceitação do VTN declarado, razão pela
qual foi arbitrado com base no SIPT.
O contribuinte apresentou DITR em seu nome, relacionada ao imóvel NIRF
0.642.856-8 e, desde a impugnação, assevera apenas que transferiu a titularidade do imóvel por
doação aos seus filhos, donatários, mantendo a reserva de usufruto vitalício.
Eu seu Recurso Voluntário, o Recorrente não se insurge especificamente contra a
exigência. Entende não ser o sujeito passivo do tributo, por ser apenas usufrutuário. Alega que ao
efetuar a doação, os donatários ficaram com a posse e utilização do imóvel, e são os responsáveis
pela regularização da sua área junto aos órgãos competentes. Afirma que independente da época
de regularização os donatários inscreveram-se perante a Receita Federal.
O contribuinte juntou documento de atualização de cadastro emitido em 2013 (fls.
54 e seguintes) e dados modificados de imóvel com diversos números de identificação atribuídos
ao imóvel rural (NIRF).
No entanto, o contribuinte não demonstra que na época da apresentação DITR
(exercício de 2007), não era mais possuidor ou usufrutuário do imóvel em questão, sendo que, o
início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores, independentemente de intimação aos demais envolvidos nas infrações verificadas (art.
7o, §1o do Decreto 70.235/72).
Pois bem. De acordo com o Manual de ITR Perguntas e Respostas 20201, é
contribuinte do ITR, na data da efetiva apresentação da declaração, o possuidor a qualquer título,
inclusive o usufrutuário, senão vejamos:
029 - Quem é contribuinte do ITR?
É contribuinte do ITR aquele que, em relação ao imóvel rural a ser declarado, na data da
efetiva apresentação da declaração, seja:
a) proprietário;
b) titular do domínio útil (enfiteuta ou foreiro);
c) possuidor a qualquer título, inclusive o usufrutuário.

1
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ditr-declaracao-do-imposto-
sobre-a-propriedade-territorial-rural/programa-gerador-da-declaracao-pgd-ditr-perguntas-e-respostas-e-base-
legal/2020/perguntas-e-respostas-itr-2020-versao-1-0-14082020.pdf
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.508 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724931/2011-18

Conforme bem ressaltado pela decisão de piso, a doação foi realizada com reserva
de usufruto, o que não afasta a sua condição de contribuinte:
O fato de que o impugnante tenha efetuado a doação do imóvel aos filhos não afasta a
sua condição de contribuinte do ITR, considerando que, referida doação foi efetuada
com reserva de usufruto, o que determina que a utilização do imóvel continua sendo do
impugnante, e, consequentemente a comprovação do declarado na DITR é de sua
responsabilidade enquanto que os filhos, donatários, apenas detém a propriedade sem a
sua utilização;
b) O fato de que os donatários recolhem os tributos, fato este não comprovado nos
autos, não tira a condição de contribuinte do usufrutuário que intimado a comprovar o
VTN declarado não se manifestou nem mesmo na impugnação;
c) A afirmação não comprovada de que os donatários estão em dia com o fisco não
exclui a condição de contribuinte do usufrutuário da propriedade, que é quem tem o
poder e direito de fazer cumprir a função social da terra e não dos proprietários
donatários que não tem o direito de uso da propriedade.
Diante de todo o exposto, e tendo em vista que o Recorrente não se desincumbiu
de seu ônus probatório quanto à sujeição passiva no presente caso, deve ser mantido o
lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital